Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700754-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALIA PARAGUAI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Defensoria acostou petição (ID 27012011) informando a prolação da sentença no processo de origem (0709242-87.2021.8.07.0016) com procedência do pedido, em parte, e já transitou em julgado (ID 97834680), de modo que há perda superveniente do interesse em recorrer, o que possibilita a execução imediata. Assim, é desnecessário decidir sobre a antecipação dos efeitos da decisão de mérito, de modo que há ausência de interesse recursal. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Sem custas. (e) Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito